Tribunal: TJBA
Processo: 8031888-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031888-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: M. H. S. P. B. e outros

Advogado(s)
:
HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LETICIA ROSA DOS SANTOS, LUBNA SILVA FIGUEREDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO PELO MÉTODO PEDIASUIT. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a custear tratamento multidisciplinar intensivo pelo método PediaSuit, conforme prescrição médica em favor de criança diagnosticada com paralisia cerebral espástica. A decisão também determinou o reembolso de despesas realizadas perante a clínica não credenciada, caso inexistam profissionais habilitados, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde pode ser compelido a custear tratamento pelo método PediaSuit, não incluído expressamente no rol de procedimentos da ANS, quando este é prescrito por médico assistente como imprescindível para o desenvolvimento de criança com paralisia cerebral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da presença de relatório médico circunstanciado que atesta a urgência e a imprescindibilidade do tratamento, com risco de agravamento do quadro clínico da criança.

A negativa da operadora de saúde fundada na ausência do procedimento no rol da ANS não subsiste, pois o rol possui caráter exemplificativo, especialmente após o advento da Lei nº 14.454/2022.

O método PediaSuit possui registro na ANVISA, não é vedado pelo CFM, e integra terapias de reabilitação intensiva com respaldo em princípios de neuroplasticidade, sendo indicado para pacientes com disfunções neuromotoras graves.

Em se tratando de criança em fase crucial do desenvolvimento neuropsicomotor, a urgência do tratamento impõe a manutenção da medida liminar, para evitar danos irreparáveis à sua saúde e funcionalidade.

A eventual improcedência da ação principal não acarreta risco de irreversibilidade, por se tratar de obrigação de cunho patrimonial passível de compensação futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O plano de saúde pode ser compelido a custear tratamento pelo método PediaSuit, mesmo não incluído no rol da ANS, quando prescrito por médico assistente como necessário à saúde do paciente.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, nos termos da Lei nº 14.454/2022, não podendo ser utilizado para negar tratamento eficaz e indispensável.
A urgência e a possibilidade de dano irreparável à criança justificam a manutenção da tutela de urgência concedida para garantir o início imediato do tratamento.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

de nº 8031888-59.2025.8.05.0000
interposto por
UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
.
, em face de decisão proferida pelo MM Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória da Conquista, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
M.H.S.P.
, representada por sua genitora
CAMILE SILVA PRADO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)